Tribunal: TJDFT
Processo: 0739946-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação monitória, ao julgar procedente a pretensão autoral e impor ao réu os ônus sucumbenciais, a ele deferiu o benefício da gratuidade de justiça de ofício.

2. É vedado ao juiz conceder o benefício da gratuidade da justiça, sem que haja pedido expresso da parte. Precedentes do e. STJ.

3. Recurso conhecido e provido.